Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707459-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANE CRISTINA FERREIRA DIAS RECORRIDO: E. D. C. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 28390405, admitiu o recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.167.050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72058488). Não obstante, em que pese a determinação da Corte Superior, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de custeio por parte da operadora de plano de saúde de tratamento multidisciplinar para paciente com hidrocefalia e paraplegia de membros inferiores. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019